Tribunal: TJMT
Processo: 1028700-09.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028700-09.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSIEL MATIAS DE ALBUQUERQUE - CPF: 011.584.071-06 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1028700-09.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1028700-09.2025.8.11.0002

1 Recorrente:
Josiel Matias de Albuquerque

Recorrido:
Natura Cosméticos S.A

2 Recorrente:
Natura Cosméticos S.A

Recorrido:
Josiel Matias de Albuquerque

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA. AFASTAMENTO DO DANO MORAL POR AUSÊNCIA DE EXTRATO COMPLETO. RECURSO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por ambas às partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve relação jurídica válida a justificar a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para condenação por danos morais e, em caso positivo, se é cabível a majoração do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa não apresenta documentos idôneos capazes de comprovar a existência de relação contratual com o autor, limitando-se à juntada de telas sistêmicas sem valor probante, não se desincumbindo do ônus da prova, conforme exige a norma processual civil.

4.

A ausência de provas mínimas de contratação válida e regular impõe o reconhecimento da inexistência do débito e a ilegitimidade da inscrição em cadastro de inadimplentes.

5.

A configuração do dano moral decorrente de inscrição indevida depende da demonstração, pela parte interessada, de que não existem outros registros negativos em seu nome nos últimos cinco anos, o que não foi comprovado nos autos, inviabilizando a indenização, conforme entendimento consolidado nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos da empresa parcialmente provido. Recurso do autor prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes autoriza o reconhecimento da inexistência do débito e a ilegitimidade da inscrição em cadastro de inadimplentes.

2.

A indenização por danos morais decorrente de negativação indevida exige a prova de inexistência de registros negativos nos cinco anos anteriores ao fato.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, súmula 52;
N.U 1051390-35.2025.8.11.0001, Julgado em 19/03/2026
; STJ, Súmula número 54.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1028700-09.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1028700-09.2025.8.11.0002

1 Recorrente:
Josiel Matias de Albuquerque

Recorrido:
Natura Cosméticos S.A

2 Recorrente:
Natura Cosméticos S.A

Recorrido:
Josiel Matias de Albuquerque

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de Natura Cosméticos S.A e Josiel Matias de Albuquerque.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1° Juizado Especial de Várzea Grande.

S
entença (Id. 344471350):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
declarou a inexistência dos débitos nos valores de
R$ 149,12(cento e quarenta e nove reais e doze centavos) e R$ 389,90(trezentos e oitenta e nove reais e noventa centavos)

e condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
.

Recurso Cível Inominado de
Natura

Cosméticos S.A
(Id.
344471351
):
requer a reforma para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais, ou a redução do
quantum
indenizatório.

Recurso Cível Inominado de
Josiel Matias de Albuquerque
(Id.

344471355
):
requer a reforma da sentença a fim de majorar o valor da indenização por danos morais, defendendo o ajuste dos consectários legais no que tange aos danos morais.

Contrarrazões de
Natura Cosméticos S.A
Id.

344471364):

pede o desprovimento do recurso.

Contrarrazões de

Josiel Matias de Albuquerque
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1028700-09.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1028700-09.2025.8.11.0002

1 Recorrente:
Josiel Matias de Albuquerque

Recorrido:
Natura Cosméticos S.A

2 Recorrente:
Natura Cosméticos S.A

Recorrido:
Josiel Matias de Albuquerque

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recursos inominados
interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente Ação de
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada
com Indenização por Danos Morais, ajuizada por
Josiel Matias de Albuquerque em face de Natura Cosméticos S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
o autor alega que
teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito por 2 dívidas nos valores de R$ 149,12(cento e quarenta e nove reais e doze centavos) e R$ 389,90(trezentos e oitenta e nove reais e noventa centavos)
.
Aduz
que jamais
contraiu as dívidas objeto da lide com a empresa em questão
.

Em contraponto, a fornecedora sustenta a legalidade da cobrança
, assim como da restrição apontada, baseando-se apenas
em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probante, que não podem ser consideradas como meio probatório válido se desacompanhada de outros documentos que comprovem a existência da relação jurídica.

Ademais,
em que pese as alegações da empresa recorrente, não foi produzida nenhuma prova que viesse aclarar a origem, validade e regularidade das cobranças objetos da presente demanda, não cumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

No que se refere à alegação de desvio produtivo do consumidor, não há elementos nos autos capazes de demonstrar que a parte autora tenha sido compelida a despender tempo relevante ou a empreender esforços excessivos para solucionar o problema na esfera administrativa.

Isso porque, o autor se limitou a juntar aos autos uma única captura de tela de e-mail supostamente encaminhado à empresa recorrida, providência que, por si só, não evidencia a existência de tentativas reiteradas de solução, tampouco a ocorrência de desgaste significativo apto a caracterizar desvio do tempo produtivo.

Assim, ausente a comprovação de que o autor tenha sido submetido a reiteradas tentativas de resolução ou a dispêndio anormal de tempo útil, não se configura a hipótese de desvio produtivo do consumidor, motivo pelo qual não há falar em indenização a esse título.

Outrossim
,
constata-se, no presente caso, a ausência de extratos
SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos 5 (cinco) anos
, o que impede a configuração de dano moral

decorrente da falha na prestação de serviço.

Registre-se que
é obrigação da parte interessada no dano moral a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas, dos últimos 5 (cinco) anos, estando esse entendimento consolidado, conforme súmula 52 das Turmas Recursais do estado de Mato Groso:

“A ausência de apresentação, pelo reclamante, dos extratos do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco (5) anos impede a verificacão da existência de negativações anteriores. inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral”.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS COMPLETOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 52 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. ÔNUS DA PROVA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que deu parcial provimento a recurso para declarar a inexistência de débito negativado no valor de R$ 101,48, indeferiu o pedido de indenização por danos morais por ausência de comprovação adequada da negativação e julgou improcedente o pedido contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos juntados são suficientes para comprovar a negativação apta a ensejar indenização por dano moral; e (ii) estabelecer se é possível a condenação por danos morais sem a apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por danos morais decorrente de negativação exige comprovação segura da inscrição e da inexistência de registros anteriores ou posteriores, a fim de aferir a extensão do dano.

A ausência de extratos completos e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) impede a verificação da existência de outras negativações, inviabilizando o reconhecimento do dano moral.

Os documentos apresentados demonstram apenas consultas aos órgãos de crédito, não configurando prova idônea de efetiva negativação.

Incide a Súmula nº 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, que condiciona o deferimento de dano moral à apresentação dos extratos completos dos últimos cinco anos.

Compete à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A reiteração de argumentos já analisados, sem inovação relevante, caracteriza o caráter protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento de dano moral por negativação indevida.

2. A apresentação de meras consultas aos cadastros restritivos não comprova a efetiva inscrição do nome do consumidor.

3. O ônus de comprovar a inexistência de registros anteriores e a negativação indevida incumbe à parte autora.

4. A interposição de recurso com caráter protelatório autoriza a aplicação de multa processual.

(...)

(N.U 1051390-35.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/03/2026, Publicado no DJE 25/03/2026)”.

Logo, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Por essas razões,
conheço de ambos os recursos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao interposto pela empresa
para reformar a sentença e
AFASTAR
a condenação a indenização por danos morais
arbitrada, nos termos da súmula 52
TR-TJMT.

Ademais,
REPUTO PREJUDICADO
o recurso do autor.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026